Tribunal: TJMT
Processo: 0008936-65.2018.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008936-65.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JARLENE SANTANA DA SILVA - CPF: 706.714.232-66 (APELANTE), MARIA DA LIBERDADE CRUZ PESO - CPF: 919.082.132-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as recorrentes pelo delito de tráfico de drogas interestadual, com majoração da pena-base, aplicação da causa de aumento do tráfico interestadual e redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração mínima. A defesa requer a readequação da pena-base, a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação da fração mínima para a causa de aumento do tráfico interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, considerando o uso da quantidade e natureza da droga tanto para aumentar a pena-base quanto para reduzir a fração de diminuição; (ii) avaliar a proporcionalidade da fração aplicada para a causa de aumento do tráfico interestadual; (iii) analisar as circunstâncias do crime, notadamente o
modus operandi
das recorrentes, caracterizado pelo deslocamento por via aérea para buscar o entorpecente e posterior transporte por via terrestre, a fim de verificar se tal fator justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso da quantidade e natureza da droga tanto na primeira fase da dosimetria quanto na modulação da fração de redução do tráfico privilegiado configura
bis in idem
, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que a quantidade e a natureza da droga só podem ser utilizadas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevida dupla valoração negativa do mesmo fator.

5.

O tráfico interestadual, caracterizado pelo transporte da droga por múltiplos estados da federação, configura maior reprovabilidade da conduta, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

6.

A fração de aumento pelo tráfico interestadual deve observar a extensão territorial do delito e sua estrutura logística, podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo, desde que devidamente fundamentada.

7.

As circunstâncias do crime, avaliadas pelo
modus operandi
, evidenciam maior sofisticação na prática criminosa, uma vez que as recorrentes se deslocaram por via aérea para buscar a droga e utilizaram transporte terrestre para ocultar e distribuir o entorpecente, o que justifica a majoração da pena-base.

8.

A revisão da fração da minorante do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) se impõe, tendo em vista que as recorrentes são primárias, possuem bons antecedentes e não há provas concretas de que se dediquem à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas cumulativamente na dosimetria da pena para aumentar a pena-base e restringir a fração de redução do tráfico privilegiado. 2. A fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais e não houver elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa. 3. O tráfico interestadual configura maior reprovabilidade da conduta, podendo justificar a aplicação de fração de aumento superior ao mínimo, desde que haja fundamentação específica baseada na amplitude da logística criminosa. 4. As circunstâncias do crime, caracterizadas pelo modus operandi sofisticado, podem justificar a majoração da pena-base, desde que devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666334/AM; STJ, HC 424.201/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/06/2018; STJ, AgRg no HC 793.128/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2023; TJMT, Ap. Crim. 0001021-15.2020.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto Giraldelli, Julgado em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jarlene Santana da Silva
e
Maria da Liberdade Cruz Peso
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0008936-65.2018.8.11.0013, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que as condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando à primeira a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa e à segunda a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias reclusão, em regime semiaberto e 730 (setecentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para a devida
readequação da pena-base
aplicada às apelantes, a
fixação da fração máxima de redução (2/3) prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
e a
aplicação da fração mínima referente à causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual
(Id. 241512150).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 241512158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 246765653), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa
– Recurso de Apelação interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, que condenou as apelantes como incursas nas sanções dos artigos 33, §4º (tráfico privilegiado) c/c 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei nº 11.343/2006, em regime semiaberto. Inconformismo quanto à dosimetria da pena. Suposto bis in idem e carência de fundamentação na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais negativas) e de desproporcionalidade na terceira fase (causas de aumento e diminuição de pena). Inexistência de bis in idem e de carência de fundamentação quanto à exasperação da pena-base pela negativação de circunstâncias judiciais, que se encontram suficientemente motivadas pelo Juízo de origem. Natureza e quantidade da droga (47 tabletes de maconha, isto é, mais de 35 kg de entorpecentes) que podem ser evocadas tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. Discricionariedade e proporcionalidade na aplicação das frações relativas à terceira fase da dosimetria da pena. Tráfico interestadual de longa distância, revelando a gravidade da conduta e o dinamismo no modus operandi do crime. Sentença que não merece reforma.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta às apelantes, requerendo, ao final, o redimensionamento das penas-base, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3) e a revisão da causa de aumento decorrente do tráfico interestadual, a fim de que seja aplicada a fração mínima.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

Do redimensionamento das penas basilares
.

A defesa sustenta que a majoração da pena-base das apelantes foi indevida, pois o magistrado considerou como circunstância negativa o fato de o delito ter sido praticado com “elevado dinamismo”, uma vez que elas se deslocaram de avião para buscar os entorpecentes e os transportaram de ônibus. Alega, contudo, que tal valoração configura indevida duplicidade, uma vez que essa mesma circunstância já fundamentou a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

Além disso, argumenta que a quantidade e a natureza da substância entorpecente foram utilizadas para agravar a pena sem justificativa concreta, limitando-se o magistrado a fundamentá-la genericamente sob o argumento de “
alta nocividade e grande lesividade ao organismo humano
”, o que, segundo a defesa, caracteriza motivação inidônea e genérica.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
e

natureza e quantidade de drogas
, nos seguintes termos (Id. 241510199):

“
Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o tráfico foi realizado com elevado dinamismo, tendo as acusadas se deslocado de avião para, exclusivamente, buscarem as substâncias ilícitas e, após acondicionarem os ilícitos em malas, realizaram o transporte por meio de ônibus, o que traduz maior reprovabilidade na conduta. Valoro negativamente este ponto.

(...)

Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 35.400 g (trinta e cinco mil e quatrocentos gramas) de Maconha, acondicionadas em 47 tabletes, que é uma quantidade expressiva de drogas de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
”.

No caso, a fixação da pena-base atendeu aos reclamos do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de maconha [35.400g] apreendida.

O referido artigo é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a
quantidade e a natureza da droga apreendida
para a modulação da pena-base,
verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, é evidente que a futura comercialização de mais de trinta e cinco quilogramas de maconha demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as especificidades do caso versado. Precedentes. (...) 2. Na hipótese, a despeito do quantum de pena fixado, o modo mais gravoso se mantém dada a gravidade concreta do delito representada pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 35,7 kg (trinta e cinco quilos e setecentos gramas) de maconha.

(...)”
(HC n. 424.201/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

No que concerne às
circunstâncias do crime
, é pacífico que essas dizem respeito à forma e à natureza da ação delituosa, abrangendo os meios empregados, o objeto, o tempo, o local, a forma de execução e outros elementos similares, caracterizando, assim, o
modus operandi
.

Ao que se vê, as circunstâncias do crime foram consideradas negativas não pela interestadualidade da traficância, mas pelo dinamismo da ação criminosa, isto é, seu
modus operandi,
eis que as apelantes se deslocaram de avião para, exclusivamente, buscarem as substâncias ilícitas e, após acondicionaram a droga em malas, realizaram o transporte por meio de ônibus, o que traduz maior reprovabilidade na conduta e constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, §4º C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) II) PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 12 (DOZE) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – MANUTENÇÃO DA DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, POIS EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO NARCOTRÁFICO – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – (...) II – À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 12,845kg de cocaína, peculiaridades que agregam expressiva reprovabilidade à conduta in concreto. Do mesmo modo, mostra-se genuíno o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do delito, uma vez que o modus operandi da conduta delitiva – o réu utilizara veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias ilícitas – constitui fundamento idôneo para exasperar a sanção;(...)”
(
N.U 0001021-15.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Portanto, a exasperação das penas basilares foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos para esse fim, uma vez que decorre da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida e do
modus operandi
do delito. Essas circunstâncias, devidamente justificadas, constituem fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

2)

Da causa de aumento do tráfico interestadual.

Requer a defesa a revisão da causa de aumento do tráfico interestadual, para que seja aplicada a fração mínima. Sustenta que o magistrado aplicou a majorante de tráfico interestadual na fração de 1/2, com base no fato de que as apelantes transportavam drogas entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

No entanto, entendo que a fração de aumento fixada na sentença deve ser mantida, pois o
quantum
mostra-se devidamente justificado e proporcional, considerando a abrangência interestadual da prática criminosa, conforme demonstrado nos autos.

Conforme a confissão das próprias apelantes, elas partiram de Rio Branco (AC), embarcando com destino a Brasília (DF) e, posteriormente, seguiram para Campo Grande (MS), onde adquiriram a droga. Em seguida, tomaram um ônibus para Porto Velho (RO) e, ao retornarem para Rio Branco, foram abordadas pela Polícia Rodoviária Federal no posto de fiscalização em Pontes e Lacerda (MT).

Essa sucessão de eventos revela não apenas o caráter interestadual do crime, mas também uma estrutura logística organizada, que envolvia múltiplas unidades da federação, aumentando a complexidade e a dificuldade da repressão policial.

Assim, a aplicação de uma fração superior ao mínimo encontra respaldo na jurisprudência, que admite o escalonamento do aumento conforme a gravidade concreta do caso e a extensão territorial do tráfico, considerando a maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas. 4. No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta. 5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena”.

(STJ - HC n. 789.802/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça mantém entendimento alinhado, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga e associação para o tráfico. (...) 6. O caráter interestadual do tráfico justifica a majoração da pena em fração superior ao mínimo legal (art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), em razão da logística criminosa abrangendo múltiplos estados.
7. A impossibilidade financeira momentânea não afasta a imposição da pena de multa, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”.
(N.U 0004839-03.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Portanto, a amplitude territorial do delito, evidenciada pelo trânsito por múltiplos estados, justifica a aplicação da fração estabelecida pelo sentenciante, refletindo de forma adequada a proporcionalidade e a gravidade da conduta.

3)

Da aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06
.

Por fim, a defesa requer a
aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), haja vista que o magistrado sentenciante não fundamentou de forma idônea a aplicação da fração mínima, porquanto não demonstrou elementos concretos que comprovasse que elas se dedicam ao crime.

Nesse ponto, vejo que possui razão à defesa.

Ao exasperar a pena-base das apelantes, o magistrado considerou desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga apreendida. Na sequência, ao aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixou a fração mínima de 1/6, fundamentando sua decisão na expressiva quantidade da substância entorpecente, o que levou à conclusão de que as rés se dedicam a atividades criminosas.

Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“II.3 – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

21. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

22. Na espécie, verifica-se que as acusadas preenchem todos os requisitos para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, pois são primárias, tem bons antecedentes e não há notícia ou provas de que se dedica às atividades criminosas nem de que integre organização criminosa.

23. Ademais, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam o magistrado no momento da dosimetria da pena, e levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida (35.400 g (trinta e cinco mil e quatrocentos gramas) de Maconha), entendo que a redução prevista na legislação de regência dever ser efetivada à fração mínima do dispositivo em comento, no caso,
1/6
do montante fixado, por se afastar do pequeno traficante e denotar um nível maior de dedicação ao crime”.
(Id. 241510199).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou, em repercussão geral, a assertiva de que “
as circunstâncias da
natureza
e da
quantidade
da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das
fases
do
cálculo
da
pena
” (STF, ARE nº 666334/AM).

Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da
natureza
e
quantidade
de droga para elevar a
pena
-base e afastar o
tráfico
privilegiado ou modular sua fração redutora.

Ainda sobre o tema, é oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça reformulou seu entendimento para reconhecer que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena, como no caso em análise.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido
”.
(
RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. REGIME INICIAL S EMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena"
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2022).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto.

4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 793.128/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Na mesma linha de entendimento, este Sodalício firmou o Enunciado n. 48 da TCCR dispondo que “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, sendo imperiosa a modificação da fração utilizada pela minorante para o patamar máximo de redução (2/3), sob pena de
bis in idem
.

Passa-se, então, ao redimensionamento das penas:

-
Jarlene Santana da Silva

Na primeira fase, fica mantida a pena-base estabelecida na sentença, qual seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, mantém-se a pena intermediaria em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantida a fração de 1/2 (metade) pela incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, passa a pena para o patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Por sua vez, alterada a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado para 2/3, torna-se a reprimenda em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis,
faz
jus
a apelante ao regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Pela mesma forma,
é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade da apelante por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

-
Maria da Liberdade Cruz Peso

Na primeira fase, fica mantida a pena-base estabelecida na sentença, qual seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, mantém-se a pena intermediaria em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos oitenta e quatro) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantida a fração de 1/2 (metade) pela incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, passa a pena para o patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa.

Por sua vez, alterada a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado para 2/3, torna-se a reprimenda em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis,
faz
jus
a apelante ao regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Pela mesma forma,
é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade da apelante por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial

ao recurso para aplicar a fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena. Assim, redimensiono a pena definitiva de
Jarlene Santana da Silva
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, e a de
Maria da Liberdade Cruz Peso
para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
.

Por consequência, determino a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para
o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, substituindo as penas privativas de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025